Tribunal: TJES
Processo: 5028431-73.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. PERDA DO BEM DECRETADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que determinou a busca e apreensão do veículo Renault Master CC 2.5DCI, além da inserção de restrição judicial junto ao DETRAN/SP, em razão da condenação definitiva pela prática dos crimes dos artigos 168, §1º, inciso II, e 330 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à validade da ordem de busca e apreensão do bem, diante da alegação do recorrente de ser legítimo proprietário de boa-fé e de que utiliza o veículo para seu trabalho, além de sustentar que a decisão que decretou a perda do bem ainda está sendo discutida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O veículo foi apreendido no curso da ação penal nº 0026377-40.2015.8.08.0048, onde restou comprovado que foi utilizado para o transporte de entorpecentes, resultando na decretação de sua perda em favor da União, conforme sentença transitada em julgado.
4. O recorrente, na qualidade de depositário judicial, estava obrigado a restituir o bem quando exigido, nos termos dos artigos 627 e 629 do Código Civil, o que não fez, caracterizando apropriação indevida.
5. A alegação de que o recorrente ainda discute judicialmente o perdimento do bem não impede a execução da decisão, uma vez que o processo que determinou a perda do veículo já transitou em julgado.
6. A busca e apreensão do bem constitui medida necessária para garantir a efetividade da condenação, considerando que o recorrente não efetuou a entrega voluntária do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda do veículo em favor da União, decretada em sentença penal transitada em julgado, não pode ser rediscutida na via recursal.

O descumprimento da obrigação de restituição pelo depositário judicial configura apropriação indébita, justificando a ordem de busca e apreensão do bem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 168, §1º, II, e 330; Código Civil, arts. 627 e 629.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028431-73.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO CONCORDIA NORMANHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. PERDA DO BEM DECRETADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que determinou a busca e apreensão do veículo Renault Master CC 2.5DCI, além da inserção de restrição judicial junto ao DETRAN/SP, em razão da condenação definitiva pela prática dos crimes dos artigos 168, §1º, inciso II, e 330 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à validade da ordem de busca e apreensão do bem, diante da alegação do recorrente de ser legítimo proprietário de boa-fé e de que utiliza o veículo para seu trabalho, além de sustentar que a decisão que decretou a perda do bem ainda está sendo discutida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O veículo foi apreendido no curso da ação penal nº 0026377-40.2015.8.08.0048, onde restou comprovado que foi utilizado para o transporte de entorpecentes, resultando na decretação de sua perda em favor da União, conforme sentença transitada em julgado.
4. O recorrente, na qualidade de depositário judicial, estava obrigado a restituir o bem quando exigido, nos termos dos artigos 627 e 629 do Código Civil, o que não fez, caracterizando apropriação indevida.
5. A alegação de que o recorrente ainda discute judicialmente o perdimento do bem não impede a execução da decisão, uma vez que o processo que determinou a perda do veículo já transitou em julgado.
6. A busca e apreensão do bem constitui medida necessária para garantir a efetividade da condenação, considerando que o recorrente não efetuou a entrega voluntária do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda do veículo em favor da União, decretada em sentença penal transitada em julgado, não pode ser rediscutida na via recursal.

O descumprimento da obrigação de restituição pelo depositário judicial configura apropriação indébita, justificando a ordem de busca e apreensão do bem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 168, §1º, II, e 330; Código Civil, arts. 627 e 629.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5028431-73.2024.8.08.0048

APELANTE: FABIO CONCORDIA NORMANHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO CONCORDIA NORMANHA DA SILVA,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, que, nos autos da Ação Penal
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
d
eterminou u a busca e apreensão do veículo automotor RENAULT, modelo Master CC 2.5DCI, ano/modelo 2012/2013, cor branca, placas FCB-1493, chassi 93YBDC1G6DJ472825, Renavam 00488735203, e a inserção de restrição judicial pelo DETRAN/SP, bem como recebeu a denúncia oferecida em face do apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 168, §1º, inciso II, e 330, ambos do Código Penal.

A defesa, em
r
azões
l
ançadas
,
requer
a revogação da decisão recorrida, determinando-se o recolhimento do mandado de busca e apreensão e a baixa na restrição do veículo, aduzindo, em síntese, ser o legítimo proprietário de boa-fé do bem.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

V
erifica-se que o recorrente foi denunciado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 168, §1º, inciso II, e 330, ambos do Código Penal.

Consta
dos autos que:

no dia 24 de dezembro de 2017, o denunciado desobedeceu à ordem legal de funcionário público, assim como naquela mesma data, apropriou-se de um veículo RENAULT, modelo Master CC 2.5 DCI, ano/modelo 2012/2013, branco, placas FCB-1493, chassi 93YBDCIG6DJ472825, RENAVAM 00488735203, devidamente registrado no DETRAN/SP através do n.º 12372820321, na qual detém a posse na qualidade de depositário judicial. O veículo em questão foi apreendido nos autos da ação penal n.º 000187-06.2016.8.08.0048, em trâmite nesta vara, em poder do irmão do Requerido, Flávio Concordia Normanha da Silva, conforme auto de apreensão de fls. 15/17. Durante a tramitação dos autos 0000187-06.2016.8.08.0048, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Serra, o requerido foi nomeado depositário do bem, conforme Termo de Depositário Judicial de fl. 03. Após regular tramitação do feito, foi determinada a perda do veículo em favor da União, conforme cópia da r. sentença de fls. 18/35. Devidamente intimado pelo Juízo para restituir/entregar o bem, (fl. 41), o denunciado desobedeceu à ordem judicial, pois deixou de realizar a entrega e se apropriou do veículo conforme certificado no verso de fl. 45.
(...)”

Se extrai
,
ainda, que c
oncomitantemente ao oferecimento da denúncia, o Ministério Público de 1º grau postulou a busca e apreensão do veículo, bem como a inserção de restrição judicial no automóvel pelo DETRAN/ES (fls. 48/48v), o que foi deferido pela decisão de fls. 78/79, contra a qual o recorrente se insurge.

Argumenta ser o legítimo proprietário do veículo que, embora apreendido nos autos da ação penal nº 0026377-40.2015.8.08.0048, que apurava o crime de tráfico de drogas, foi a ele entregue na condição de depositário fiel em abril de 2016, conforme decisão prolatada no incidente nº 0000187-06.2016.8.08.0048.

Sustenta que utiliza diariamente o veículo para exercício do seu labor, tendo quitado o respectivo financiamento bancário, e que não descumpriu qualquer decisão judicial ou se apropriou indevidamente do veículo, pois ainda discute judicialmente o perdimento do bem determinado pelo juízo a quo na ação penal nº 0026377-40.2015.8.08.0048, pelo que entende descabida a busca e apreensão.

Aduz que vem cumprindo seus deveres de conservação do bem, de modo que não há prejuízo em manter o veículo sob a sua posse.

Pois bem.

A
pós a
nalis
ar
detidamente os autos,
entendo
que a sentença
não merece
reparo
, pelos motivos que passo a expor.

Verifica-se que o
veículo em questão foi apreendido na posse do irmão do apelante, tendo sido empregado para o transporte de mais de 300 kg de maconha, conforme apurado na ação penal nº 0026377-40.2015.8.08.0048.

A sentença condenatória, devidamente transitada em julgado, decretou a perda do bem em favor da União, e o apelante, na condição de depositário fiel, não realizou a entrega espontânea, ensejando a necessidade de medida coercitiva para garantir a execução da decisão judicia
l.

Nesse cenário, verifica-se que a decretação de perdimento do veículo automotor RENAULT, modelo Master CC 2.5DCI, ano/modelo 2012/2013, cor branca, placas FCB-1493, chassi 93YBDC1G6DJ472825, Renavam 00488735203, em favor da União encontra-se definitivamente acobertada pelo manto da coisa julgada.

Em consequência, mostra-se descabida qualquer discussão com o objetivo de afastar o alcance da pena de perdimento do veículo e seus respectivos efeitos, dentre os quais a determinação de busca e apreensão do veículo a fim de dar cumprimento ao comando sentencial, já que não foi entregue espontaneamente pelo depositário fiel.

Sobre o tema, é certo que nos termos dos artigos 627 e 629 do Código Civil, o depositário é obrigado a restituir o bem quando exigido, sob pena de caracterizar-se a apropriação indébita.

No caso concreto, a negativa de entrega do veículo e a alegação de que o apelante ainda discute judicialmente a perda do bem não possuem força para afastar a decisão exequenda, já que a ação penal que determinou o perdimento transitou em julgado, sendo descabida qualquer discussão sobre sua validade.

Desse modo, tendo o apelante firmado o compromisso de depositário judicial do bem, competia-lhe efetuar a sua restituição tão logo lhe fosse exigida, o que não fez, donde se revela necessária e adequada a determinação de busca e apreensão do veículo, a fim de que seja dado cumprimento à pena de perdimento do referido bem.

Portanto, a prova produzida nos autos fornece a certeza necessária para imputar
ao

recorrente
a prática do delito de apropriação indébita.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO

e a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.